Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Por meio de diversas petições, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para receber visitas (eDocs. 1.951, 1.953, 1.955, 1.957 e 1.965).
Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de:


    1) Deputada Federal CAROLINE DE TONI no dia 30/9/2025, no horário de 9h às 18h;
    2) Senador ESPIRIDIÃO AMIN, no dia 1º/10/2025, no horário de 9h às 18h;
3) Senador MARCOS PONTES, no dia 2/10/2025, no horário de 9h às 18h; e
4) Deputado Federal OSMAR TERRA, no dia 3/10/2025, no horário de 9h às 18h.


RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente